Tribunal: STF
Processo: ARE 1579072
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (eDoc 162) em face de decisão (eDoc 150) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 116) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. IN DUBIO PRO REO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A TESE ACUSATÓRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Deve ser reconhecida a nulidade da busca pessoal em relação ao apelante. No caso concreto, conforme esclarecido pelos policiais em juízo, os agentes públicos, os indivíduos teriam sido abordados em um local "conhecido ponto de tráfico". Não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal, isto é, o apelante JONATHAN, na companhia de ALEX SANDRO não foram vistos empreendendo fuga, trocando objetos entre si, dispensando objetos ou com volume nas vestes. Isto é, não havia nenhuma atitude anterior à abordagem que justificasse a medida invasiva perpetrada pelos policiais. Nulidade acolhida. 2. Não há outra alternativa se não manter a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. A declaração dos agentes públicos demonstra a apreensão dos entorpecentes, no entanto, a mesma prova, não comprova o tráfico. Na dúvida ou na insuficiência de prova, a consequência é a absolvição. Recurso ministerial que deve ser improvido, ante a nulidade da prova obtida e a insuficiência probatória. APELAÇÃO MINISTERIAL IMPROVIDA.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 140), aponta que o acórdão recorrido violou o “artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º”, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido baseou-se em mais de um fundamento autônomo e suficiente, por si só, à sua manutenção, qual seja (grifei): 



    Por fim, ainda que a abordagem tivesse sido realizada em consonância com os parâmetros estabelecidos pelas Cortes Superiores, as provas não indicam que o acusado JONATHAN estava incorrendo nas condutas descritas no caput do art. 33, caput da Lei de Drogas. 



    Primariamente, a quantidade de entorpecentes apreendida na posse do réu JONATHAN 7,22g de crack e RS 100,00 em espécie, é compatível com uso pessoal. Vale ressaltar que não fora visualizado nenhum ato de mercância entre o ora acusado JONATHAN e o indivíduo ALEX SANDRO. 



    Em resumo, não há provas nos autos indicando a destinação a terceiros dos entorpecentes apreendidos na posse do ora acusado JONATHAN. Não se desconhece a relevância da palavra policial nos casos de tráfico de entorpecentes, no entanto, no caso em tela, restam dúvidas a respeito da conduta imputada ao ora apelado e, em não tendo certeza sobre esta, faz-se mister aplicar o princípio in dubio pro reo.



    [...]



    Por estas razões, a manutenção da absolvição do acusado JONATHAN é a medida que se impõe no caso em tela, por dois fundamentos: 



    (i) art. 386, inciso II do Código de Processo Penal - ante a inexistência de fundada suspeita que motivou a busca pessoal realizada no ora acusado JONATHAN. 



    (ii) art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal - ante a insuficiência probatória delineada acima. 



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado n. 283 da Súmula/STF, que assim dispõe:



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 



    Em casos fronteiriços, transcrevo precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte que adotaram o entendimento citado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    (…)



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. (…).



    (RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente